Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-21.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca da cobrança de juros capitalizados, tarifas e seguro prestamista – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição ao autor, de forma simples, da cobrança relativa ao seguro – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca da cobrança de juros capitalizados, tarifas e seguro prestamista – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição ao autor, de forma simples, da cobrança relativa ao seguro – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972 do STJ) - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Devolução de valores que é de rigor - Sentença mantida – Apelo desprovido.*